Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ameaça. Divulgação de cenas de sexo e nudez. Prescrição. Tipicidade. Dolo. Provas. Confissão.
1 - O aditamento da denúncia com alteração substancial da peça acusatória ou para fins de inclusão de novo crime interrompe a prescrição.
2 – As declarações da vítima, da amiga dela e a confissão do réu - de que ameaçou causar à vítima mal injusto e grave -, somadas aos prints das mensagens trocadas com perfil vinculado ao do réu, são provas suficientes do crime de ameaça.
3 – O crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita, bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima. A fala para a vítima “se matar” e que irá “atrás da sua família”, por não se conformar com o término do relacionamento, incutindo temor à vítima, tipifica o crime de ameaça.
4 - Provado pelo print da publicação feita em perfil do Instagram vinculado ao réu e por depoimentos da vítima e de testemunha de que o réu divulgou na rede social e enviou por meio de mensagem imagem da vítima - sua ex-namorada – nua, sem o consentimento dela, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 218-C, § 1o, do CP.
5 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
6 - Apelação provida em parte.